Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720283-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: H. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade dos embargos de declaração, pois, conforme se infere dos autos, a decisão embargada, de ID 60205198 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 14/06/2024 (sexta-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, 17/06/2024 (segunda-feira) (ID 60303833), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 18/06/2024 (terça-feira), e terminou em 24/06/2024 (segunda-feira), consoante prazo previsto no art. 1.023, do CPC. Os embargos foram opostos somente em 12/08/2024 (ID 62766965), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator